Tribunal: TJMT
Processo: 0003296-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Alega a parte Embargante que (fls. 835/840): 1) há omissão no julgado em relação à coisa julgada feita na ação anulatória que transitou em julgado neste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, salientando que não houve acordo entre as partes, mas sim julgamento da partilha tal como proposta no esboço elaborado pelo partidor do Juízo; 2) as matérias devem ser prequestionadas para fins de alcançar as instâncias superiores, em especial a suposta violação ao artigo 337, § 4o do CPC que trata da coisa julgada. Foram apresentadas as contrarrazões de fls. 874/881 e fls. 915/919, postulando pela rejeição dos aclaratórios e correção do feito no tocante à desnecessidade de citação ante o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 331 e parágrafos do CPC. É o relatório.